Tribunal: STF
Processo: Rcl 77442
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação proposta contra acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, sob a alegação de descumprimento da tese firmada no RE 1.235.340/SC (Tema 1.068-RG/STF). 



    Na petição inicial, alega-se, em suma: 



    A decisão ora atacada determinou a revogação da prisão imposta à réu condenado pela prática de crime doloso contra a vida sem que haja fundamentação idônea, deixando de aplicar, sem justificativa, a execução imediata da pena imposta pelo corpo de jurados, na contramão da tese fixada pelo STF no Tema 1068.



    [...] 



    Inconformados com a decisão condenatória, que determinou o regime inicial de fechado de cumprimento da pena de 12 anos e 10 meses, os acusados interpuseram Recurso de Apelação, tendo a douta 1ª Câmara Criminal decidido, por unanimidade, manter a sentença em sua integralidade. 



    [...] em decisão colegiada claramente teratológica, em julgamento dos Embargos opostos pela defesa e pela assistente de acusação, a 1ª Câmara Criminal decidiu modificar seu próprio entendimento exarado POUCOS DIAS ANTES e, mesmo NÃO RECONHECENDO A PRESCRIÇÃO, concedeu a liberdade ao réu [...]. 



    Imperioso ressaltar, Ilustre Ministro, que o acórdão que reduziu a pena do réu ainda não transitou em julgado e que a questão com relação à pena imposta foi levada ao STJ e, portanto, poderá a pena retornar à patamar acima de 12 anos, o que inviabilizaria a prescrição. Deste modo, a teratológica decisão colegiada não pode relativizar a aplicação do entendimento do Supremo. 



    [...]



    O entendimento emanado pelo Supremo, que gerou repercussão geral, é de que a aplicação imediata da pena não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso.



    [...]



    Não havendo, portanto, que se falar em relativização da aplicação da execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada. 



    Em razão disso, requer-se a procedência da reclamação, “para cassar o ato reclamado, impedindo a sua imediata produção de efeitos, evitando a manutenção da soltura do réu GILVAN ARAUJO AGUIAR, nos termos do Art. 989, II, do CPC/15”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, "l", e 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 



    (...) 



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...) 



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I a IV, do Código de Processo Civil de 2015:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    O parâmetro invocado é o RE 1235340, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 13/11/2024 (Tema 1.068-RG), cuja ementa é a seguinte: 



    Direito constitucional penal. Recurso extraordinário. Feminicídio e Posse ilegal de arma de fogo. Condenação pelo Tribunal do Júri. Soberania dos veredictos. Constitucionalidade da Execução imediata da pena. Recurso extraordinário conhecido e provido. 



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, interposto pelo Ministério Público de Santa Catarina contra acórdão em que o Superior Tribunal de Justiça considerou ilegítima a execução imediata da pena imposta ao recorrido, condenado pelo Júri a 26 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pelo crime de feminicídio.



    2. Hipótese em que o acusado, inconformado com o término do relacionamento, dirigiu-se à casa da sua ex-companheira e, após uma discussão, “sacou da faca que portava e desferiu uma sequência de no mínimo quatro estocadas na vítima”, provocando nela as lesões que foram a causa da sua morte. Após a consumação do homicídio qualificado, o acusado empreendeu fuga, havendo sido encontradas na sua residência arma e munições.



    II. Questões em discussão



    3. Saber se é possível a imediata execução da pena imposta pelo Tribunal do Júri, tendo em vista a soberania dos veredictos.



    4. Saber se é constitucional o art. 492, I, “e”, do CPP, que impõe ao magistrado sentenciante, “se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, [...] a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos”.



    III. Razões de decidir



    5. O direito à vida é expressão do valor intrínseco da pessoa humana, constituindo bem jurídico merecedor de proteção expressa na Constituição e na legislação penal (CF, art. 5º, caput, e CP, art. 121).



    6. A Constituição prevê a competência do Tribunal do Júri para o julgamento de crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5º, XXXVIII, “d”). Prevê, ademais, a soberania do Tribunal do Júri, a significar que sua decisão não pode ser substituída por pronunciamento de qualquer outro tribunal.



    7. É certo que o Tribunal de Justiça – ou mesmo um tribunal superior – pode anular a decisão em certos casos, seja ela condenatória ou absolutória, determinando a realização de um novo júri. Todavia, é estatisticamente irrelevante o número de condenações pelo Tribunal do Júri que vêm a ser invalidadas.



    8. Não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso. É que, diferentemente do que se passa em relação aos demais crimes, nenhum tribunal tem o poder de substituir a decisão do júri.



    9. Viola sentimentos mínimos de justiça, bem como a própria credibilidade do Poder Judiciário, que o homicida condenado saia livre após o julgamento, lado a lado com a família da vítima. Essa situação se agrava pela indefinida procrastinação do trânsito em julgado, mediante recursos sucessivos, fazendo com que a pena prescreva ou seja cumprida muitos anos após o fato criminoso.



    10. Em situações excepcionais, caso haja indícios de nulidade ou de condenação manifestamente contrária à prova dos autos, o tribunal, valendo-se do poder geral de cautela, poderá suspender a execução da decisão até o julgamento do recurso.



    11. A exequibilidade das decisões tomadas pelo corpo de jurados não se fundamenta no montante da pena aplicada, mas na soberania dos seus veredictos. É incompatível com a Constituição Federal legislação que condiciona a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri ao patamar mínimo de 15 anos de reclusão. Necessidade de interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, para excluir a limitação de quinze anos de reclusão contida nos seguintes dispositivos do art. 492 do CPP, na redação da Lei nº 13.964/2019: (i) alínea “e” do inciso I; (ii) parte final do § 4º; (iii) parte final do inciso II do § 5º.



    12. No caso específico em exame, o réu matou a mulher dentro da própria casa, com quatro facadas, inconformado com o término do relacionamento. O episódio se passou na frente da filha do casal. Após a consumação do homicídio, o acusado fugiu, tendo sido encontradas na sua residência arma e munições. Feminicídio por motivo torpe, por agente perigoso. Prisão que se impõe como imperativo de ordem pública.



    IV. Dispositivo e tese



    13. Recurso extraordinário conhecido e provido para negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    14. Tese de julgamento: “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”.



    No presente caso, pretende-se cassar o acórdão reclamado na parte em que determinou “a expedição de alvará de soltura ao embargante GILVAN ARAÚJO AGUIAR”, condenado pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, do CP). 



    A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, em sede de Embargos de Declaração, “restabeleceu a liberdade do embargante GILVAN ARAÚJO AGUIAR até o trânsito em julgado da condenação”, consignando que: 



    [...] imperativo o restabelecimento da liberdade do embargante até o trânsito em julgado da condenação se lhe imposta, como medida razoável a luz do caso concreto, eis que, a experimentar o precipitado cumprimento de pena por condenação, cuja punibilidade para não ser extinta, dependeria de um evento futuro (julgamento do recurso interposto) e incerto (resultado do julgamento do recurso), daí porque, na dúvida, deve ser resguardado o direito a liberdade do embargante em aplicação analógica ao princípio do in dubio pro reo. 



    Por essas razões, determino a expedição de alvará de soltura ao embargante GILVAN ARAÚJO AGUIAR, se por outro motivo não estiver preso, devendo comparecer imediatamente perante o Juízo de origem para fornecer endereço atualizado e se apresentar ali em períodos a serem determinados por aquele Juízo, para justificar suas atividades até o trânsito em julgado da se lhe imposta condenação. 



    O órgão fracionário do Tribunal estadual, ao proferir sua decisão e manter a condenação imposta pelo Conselho de Sentença, adotou conclusão divergente daquela já firmada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL sobre a matéria. 



    No julgamento do RE 1.235.340/SC (Tema 1.068-RG/STF), o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de forma clara, fixou a seguinte tese: "A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada". 



    Dessa forma, impõe-se o deferimento da presente reclamação, com determinação, inclusive, de imediata execução da condenação imposta pelo Conselho de Sentença. Essa orientação, aliás, foi adotada pelo eminente Ministro FLÁVIO DINO (Rcl 76.415/MG, DJe de 20/2/2025), em caso análogo, a saber: 



    [...]



    No presente caso, o reclamante argumenta que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais afastou a aplicação do art. 492, I, "e", do Código de Processo Penal com esteio em sua suposta incompatibilidade com o princípio constitucional da presunção de inocência. A seguir, reproduzo o texto completo do referido dispositivo: 



    [...]



    Registro, por relevante, que esta Suprema Corte, ao apreciar o RE 1.235.340/SC (Tema 1.068-RG/STF), deu interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, ao art. 492 do CPP, com a redação da Lei nº 13.964/2019, excluindo do inciso I da alínea "e" do referido artigo o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo corpo de jurados. 



    O acórdão reclamado está assim ementado (evento 21): 



    [...]



    Conforme destacado no voto vencido, “[...] o cumprimento da norma prevista no art. 492, I, "e", do CPP não configura reformatio in pejus, uma vez que a execução provisória da pena não altera o quantum da condenação, não insere qualificadoras ou circunstâncias agravantes e tampouco modifica a própria decisão condenatória. Trata-se apenas de uma consequência natural e obrigatória de uma decisão soberana que atende aos requisitos legais”. 



    Outrossim, cumpre destacar que no RE 1.235.340/SC, o Plenário desta Suprema Corte, ao apreciar o caso concreto, determinou a execução provisória da pena em um caso de homicídio ocorrido em 2016. Assim, este Supremo Tribunal, de forma lógica, reconheceu a aplicação imediata da nova previsão legal (Art. 492, I, "e", do Código de Processo Penal). 



    [...]



    Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido deduzido, para cassar a decisão reclamada, na parte em que afastada a incidência do art. 492, I, ‘e’ do Código de Processo Penal, e determinar o cumprimento do Tema 1.068-RG/STF, com a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, sem prejuízo da apreciação de fatos novos e dos recursos ainda existentes acerca de outros aspectos. 



    Na mesma linha de consideração: Rcl. 76.082/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 20/2/2025; Rcl 76.418/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 18/2/2025; Rcl 76.413/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 18/2/2025; e Rcl 76.404/MG, Rel. Min. FLÁVIO DINO, DJe de 18/2/2025. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR o acórdão reclamado, na parte em que afastou a aplicação do art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, e DETERMINAR o cumprimento do Tema 1.068 da Repercussão Geral, com a IMEDIATA EXECUÇÃO DA PENA imposta pelo Tribunal do Júri. 



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 21 de março de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente